Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719522-77.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE LAERTE JOSE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JACYRA EVANGELISTA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta pelo espólio de Laerte José de Oliveira, representado por J. E. D. O., contra a sentença proferida pela Juíza de Direito Titular da 6a Vara da Fazenda Pública, que, em ação ajuizada pelo Distrito Federal, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o réu, ora apelante, a ressarcir ao erário os valores recebidos a título de indenização de transporte quando da passagem do servidor para a inatividade (ID 58580816). Diante da sucumbência, o requerido, ora apelante, foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em dez por cento do valor da condenação (art. 85, § 3o, I, do CPC). A exigibilidade da obrigação está sob condição suspensiva (art. 98, § 3o, do CPC). Nas razões recursais (ID 58580818), a parte apelante suscita prejudicial de prescrição. Nesse ponto, afirma ter decorrido 28 (vinte e oito) anos entre a aposentadoria do servidor Laerte José de Oliveira e a propositura da ação. Acrescenta que a instauração do processo de tomada de contas especial não suspendeu ou interrompeu o curso do prazo prescricional. Considera equivocada a conclusão no sentido de que o prazo teria se iniciado com o trânsito em julgado da decisão do TCDF, em 16/2/2022. Sobre a questão de mérito, sustenta que o Distrito Federal não comprovou o fato constitutivo do direito alegado. Afirma inexistir prova de que a indenização de transporte foi efetivamente paga ao servidor. Alega que os requisitos para recebimento da indenização de transporte foram cumpridos, mas o valor não foi recebido. Menciona relatório juntado no processo de tomada de contas especial que concluiu pela ausência de prejuízo ao erário. Aduz que não há evidências de que o servidor teria simulado a transferência de seu domicílio com o propósito de obter vantagem pecuniária indevida. Argumenta que o fato de Laerte ter adquirido um imóvel em 1997 no Distrito Federal é insuficiente para amparar a conclusão de que a mudança para São Borja/RS não teria ocorrido. Destaca a inexistência de norma que exigisse tempo mínimo de permanência do servidor no local de destino para que fizesse jus à indenização de transporte. Defende que a má-fé não pode ser presumida. Explica que a notificação sobre o processo administrativo foi enviada após o falecimento de Laerte, o que, no seu entendimento, prejudicou a defesa. Cita documentos juntados aos autos para demonstrar a efetiva mudança de endereço. De forma subsidiária, caso a condenação seja mantida, busca exclusão dos juros de mora e incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Requer que o recurso seja conhecido e provido para que reformar a sentença e julgar improcedente o pedido apresentado na petição inicial. Sem recolhimento do preparo recursal, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões (ID 58580821), o apelado pugna pelo não conhecimento do apelo, por ser intempestivo. Subsidiariamente, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Por se tratar de um dos pressupostos de admissibilidade da apelação, analisa-se a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões. De acordo com o art. 1.003, caput, do CPC, o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. A forma em que o prazo deve ser contado está prevista nos arts. 218 a 232 do diploma processual civil. Cabe transcrever o conteúdo dos artigos mais relevantes para análise do caso em tela: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. [...] Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: [...] VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; [...] Para verificar a tempestividade de petição apresentada por meio eletrônico, é necessário observar o horário da prática do ato processual, com base no art. 3o da Lei 11.419/2006 e o art. 213 do CPC, que assim dispõem, respectivamente: Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. No caso, a sentença foi proferida em 7/12/2023, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 12/12/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente (13/12/2023). Com base nos dispositivos legais supracitados, o prazo legal de quinze dias úteis para interposição da apelação (art. 1.003, § 5o, do CPC[1]) teve início em 14/12/2023 (excluindo o dia do começo) e expirou em 5/2/2024, tendo em vista os feriados e suspensões de prazos processuais ocorridos no período. Contudo, o apelo foi interposto em 6/2/2024. A parte recorrente não expôs justificativa para protocolar o recurso de forma extemporânea. Na peça recursal, o próprio apelante indica que o termo final ocorreu em 5/2/2024 (ID 58580818, p. 3). Importante registrar que, no último dia do prazo, o PJe ficou indisponível por apenas cinco minutos e quarenta e três segundos, das 16h38min15 às 16h42min31 (4min16) e das 16h42min30 às 16h43min57 (1min27)[2]. Tal situação não se enquadra nas hipóteses de prorrogação de prazo previstas no art. 11 da Resolução 185/2013 do CNJ[3] e no art. 11 da Portaria Conjunta 53/2014 do TJDFT[4]. Por esses motivos, a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões deve ser acolhida. Nesse sentido, há precedente deste TJDFT que julgou intempestivo recurso interposto após as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo, ainda que poucos minutos depois: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. QUESTÃO INCONTROVERSA. INDISPONIBILIDADE DO PJE. NÃO COMPROVADO. 1. Em atenção ao tema 988 do STJ, verifica-se a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão referente à intempestividade da reconvenção no recurso de apelação, devendo ser mitigado, no caso, o rol do artigo 1.015 do CPC e conhecido do agravo de instrumento. 2. A legislação processual é clara, no artigo 213 do Código de Processo Civil, que "a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo". Ou seja, após as 24 horas do último dia do prazo, ainda que em minutos, será intempestivo o ato praticado. 3. Não é qualquer erro pontual e eventual no sistema que provoca a prorrogação do prazo no Sistema PJ-e. Nos termos do artigo 11 da resolução 185/2013 do CNJ, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade ocorrida entre 6h00 e 23h00 for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1658858, 07364748820228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço da apelação, com base nos arts. 932, III, e 1.003, § 5o, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Disponível em: &lt;https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje&gt;. Acesso em 27/5/2024. [3] Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h00 e 6h00 dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito do caput. § 2o Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h00 do dia útil seguinte quando: I – ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou II – ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término. § 3o A prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema PJe. [4] Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo. § 2o Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h do dia útil seguinte, quando: I - ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou II - ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término. § 3o A prorrogação de que trata este artigo será efetuada automaticamente pelo sistema PJe.